Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO INAPLICÁVEL. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. INSTAGRAM. PERDA DE ACESSO À CONTA. PERFIL DE USO PROFISSIONAL. RECUPERAÇÃO DO ACESSO AO CONTEÚDO ANTES DA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
2. As contrarrazões constituem via inadequada para pleitear a majoração da compensação por danos morais.
3. Se a desativação da conta decorreu da falta de confirmação da idade do autor (ID 41512944) que, no mesmo dia da desativação, encaminhou documento com foto para comprovar a maioridade, a inércia na reativação induz a responsabilidade do provedor pelos danos experimentados pelo usuário.
4. A perda temporária do acesso ao perfil no Instagram de uso profissional – reativado somente após determinação judicial - utilizado como único meio de divulgação das vendas dos produtos e a consequente e significativa redução da renda do usuário na atividade comercial constituem situações suficientes para aflorar o dano moral.
5. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação e as circunstâncias dos autos.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação.